Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-80.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas de conservação de vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2010 a 2012 – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas de conservação de vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2010 a 2012 – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição das CDA's – Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500533-80.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados ISMAEL
SACCHI e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SACCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
2
Apelação no 1500533-80.2016.8.26.0564 - Digital
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelados: Maria de Lourdes Oliveira Sacchi e outro
Comarca: São Bernardo do Campo - 2a V.F.P.
Voto no 31.803
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU e taxas de conservação de
vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção
e extinção de incêndios dos exercícios de 2010 a 2012 Sentença
que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário improcedente Nulidade das CDA's
em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art.
202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação do fundamento legal específico Exercício
do contraditório e da ampla defesa prejudicado Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição
Impossibilidade da
substituição das CDA's
Nulidade dos títulos executivos
extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo da r. sentença de págs.77/88 que extinguiu a execução
fiscal ajuizada pelo apelante em face de Maria de Lourdes Oliveira Sacchi
e outro, cobrando créditos tributários de IPTU e taxas de conservação de vias
e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e extinção de
incêndios dos exercícios de 2010 a 2012, no valor de R$1.632,50 (cf. CDA's
de págs.03/32), reconhecendo a nulidade das CDA's por ausência de
fundamentação legal e a inconstitucionalidade declarada das taxas de
conservação de vias e logradouros, limpeza pública e de prevenção e extinção
de incêndios, fundada a extinção no artigo 924, I, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.112/130) sustenta o apelante que até a
decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída.
Alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao
§8o, do artigo 2o, da LEF. Menciona inteligência dos artigos 4o, 6o, 9o, 10, 321
e 801, todos do CPC/15, bem como da Súmula 392 do STJ. Afirma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
3
legalidade da CDA com relação à fundamentação legal das taxas e ausência
de prejuízo à defesa. Invoca jurisprudência. Pede o provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que os executados
não estão representados nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.111/130 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O reclamo externado pela Municipalidade não merece guarida,
cabendo a manutenção da nulidade das CDA's.
De fato, o exame dos títulos executivos revela que tais
documentos não preenchem os requisitos previstos nos artigos 202, III, do
CTN e 2o, §5o, III, da LEF preconizando que a inscrição da dívida ativa
somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em
que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos
juros de mora e de correção monetária, bem como a fundamentação legal do
principal e acréscimos. As CDA's ora em discussão mencionam que o tributo
cobrado tem origem na Lei Municipal no 1802/69, nos artigos 95 e 97,
todavia, tais artigos se referem somente ao IPTU e não incluem as taxas de
conservação de vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de
prevenção e extinção de incêndios.
Na hipótese vertente, as CDA's em apreço trazem a
discriminação das cobranças como sendo “Código 100 imposto predial
urbano; Código 3000 taxa de prev. extinção de incêndios; Código 3010
tx conserv. de vias e logradouros e Código 2911 tx. limp. publ (<
1999).tx coleta de lixo”.
Todavia, a descrição do débito está confusa impossibilitando
saber o que exatamente está sendo cobrado, necessitando utilizar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
4
deduções para que o contribuinte possa se defender, denotando-se que não há
nos títulos executivos a legislação que embasa a cobrança.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida
ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida
em que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos
juros de mora e de correção monetária, bem como a fundamentação legal do
principal e acréscimos.
Com efeito, no caso, não foram observados pelo exequente os
critérios estabelecidos no inciso III, do § 5o, do artigo 2o, da LEF, que lhe
impõe o dever de fazer constar no título executivo, a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida.
A esse respeito o magistério de LEANDRO PAULSEN:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou
qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do
artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in Direito
Tributário, 11a ed., Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado,
2009, p. 1280).
Nesse diapasão, já se pronunciou o C. STJ:
“Os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam
que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida em que contenha todas as
exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e
sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros
e de correção monetária. A finalidade dessa regra de
constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado
elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias”
(AgRg no REsp 971090/PR, 1a Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX,
j. 21/10/2008, DJe 13/11/2008). - destaquei
É cediço que a CDA é um título formal, sendo necessária a
presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
5
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão: “A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo
ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a
quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que
a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros,
pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART.
2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A CDA, enquanto título que
instrumentaliza a execução fiscal, deve estar revestida de
tamanha força executiva que legitime a afetação do patrimônio
do devedor, mas à luz do Princípio do Devido Processo Legal,
proporcionando o enaltecimento do exercício da ampla defesa
quando apoiado na estrita legalidade.3. Os requisitos legais
para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas
essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do
devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes
constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos
fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente,
a via de defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por
parte do juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis
que o exequente já goza de tantos privilégios para a execução
de seus créditos, que não pode descumprir os requisitos legais
para a sua cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
6
Turma
REsp 807030/RS
Rel. Min. José Delgado

j.21/02/2006). grifei
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessória) e com os respectivos fundamentos legais, o que não ocorreu no
caso vertente. A finalidade da constituição do título é atribuir à CDA a
certeza, liquidez e exigibilidade inerentes aos títulos de crédito, o que confere
ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
Nesse sentido esta C. 18a Câmara de Direito Público já se
pronunciou a respeito do assunto:
“Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 1995 e 1996.
Sentença que extinguiu o processo, em parte, em razão da
ocorrência da prescrição originária e, em parte, porque ausente
interesse processual do exequente na execução de pequeno
valor. Insurgência da municipalidade. Análise do mérito
recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as
CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das exigências
principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, §
5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III, do
CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção
entre defeito formal da petição inicial, que determina a
intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do
CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo
extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do
CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite
provocação do juízo em favor de uma das partes, para
preservação do princípio da imparcialidade. Extinção, de
ofício, do processo executivo, com fundamento no art. 267, IV,
do Código de Processo Civil de 1973 e no art. 485, IV, § 3o, do
CPC/2015,
por
ausência
de
pressuposto
material
de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Recurso
prejudicado.”
(Apelação
no
0041919-58.2002.8.26.0564, Rel. Des. Ricardo Chimenti,
comarca de São Bernardo do Campo, j. 08/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
7
Consequentemente, as CDA's que embasaram a presente
execução são nulas, porquanto não trazem a correta descrição do débito, não
havendo como se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
executado.
Não é de se olvidar que, em muitos casos, apesar da existência de
vício formal ou material, é possível oportunizar ao exequente que proceda à
substituição da CDA, com emenda dos equívocos apontados (art. 2o, § 8o, da
LEF) (Cf. Esp no 1225978/RJ, Recurso Especial 2010/0226588-5, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques j. 17/02/11).
Insta consignar que não se trata de equívoco passível de
saneamento, caso em que teria aplicação o contido nos artigos 139, IX e 317,
do CPC/2015, a fim de oportunizar ao exequente sua correção.
Isto porque referido vício afeta o próprio lançamento efetuado,
que terá de ser refeito.
Não se vislumbra, ainda, no caso vertente, vício formal da
petição inicial a ensejar a intimação do exequente para emendá-la (art. 321,
do CPC/2015), mas sim que se trata de eiva nos títulos executivos que
fundamentam a execução, o que conduz inexoravelmente à extinção do feito,
nos termos do art. 803, I, e parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Destarte, é de rigor seja afastada a presunção relativa de liquidez
e certeza dos títulos, no que tange ao aspecto formal das CDA's, diante do
disposto no art. 204 e seu parágrafo único do CTN, porquanto ausente
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Por fim, ad argumentandum, se fossem hígidas as CDA's, vale
destacar a prescrição do crédito tributário do exercício de 2010. Aliás, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500533-80.2016.8.26.0564 -Voto no 31.803
8
ocorrera antes mesmo da distribuição desta ação em 2016, cabendo, inclusive,
o reconhecimento ex officio da extinção do referido crédito, conforme
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 409).
Ademais, vale observar que a Municipalidade peticionou
solicitando a suspensão do feito tendo em vista o parcelamento do débito
(pág.133), todavia não juntou aos autos nenhum termo de parcelamento
que comprovasse tal informação.
Diante de tais considerações, é de rigor o reconhecimento da
nulidade dos títulos executivos, ao que leva à extinção da execução fiscal,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, ficando mantida a r. decisão de
primeiro grau como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator